Tribunal: TJMT
Processo: 1021233-79.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021233-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LAZINHA RODRIGUES SOARES - CPF: 329.293.401-00 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021233-79.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Lazinha Rodrigues Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF. VERBAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é da entidade da qual a servidora está vinculada na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento, portanto, é de competência do Estado gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada pela Recorrente

em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono de permanência pelo tempo de serviço que não foi percebido correspondente ao período de 03/2020 a 05/2022.

3.

O Estado Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que há necessidade prévio requerimento administrativo para o pagamento do abono de permanência previsto na LC nº 202/2004.

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao
abono permanência
ao servidor civil ou
militar
, in verbis:

Art. 3º
O servidor civil
e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades,
que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. (g.n)

5. Em que pese à alegação recursal de que há necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme redação dada pela LC nº 524/14, que editou o §3º do art. 3 da LC nº 202/2004, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o direito ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir da data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 3.
ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO É NECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA NASCER O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, BASTANDO A UNIÃO ENTRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA COM A PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL, RE-RG 954.408 . PRECEDENTES. 4. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 5. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

(STF - ARE: 1465459 DF, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024)

6.

O
abono
de
permanência
está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da autora ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir do preenchimento dos requisitos necessários.

7. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO –
PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora da rede pública do Estado de Mato Grosso, possuindo direito à aposentadoria desde 27/08/2019. Relata que se aposentou efetivamente em 24/04/2023, fazendo jus ao abono permanência referente ao período de 27/08/2019 a 24/04/2023.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, até a data em que efetivamente se aposentou, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo (N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023, grifos nossos).

5. Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados.

6.

In casu, a Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PREENCHIDOS. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO AO ABONO. ART. 40, §19, DA CF/1988. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento do valor relativo ao abono de permanência formulado por servidor público, referente ao período entre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a efetiva inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público estadual que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40, §19, da CF/1988 garante o abono de permanência ao servidor que atinge os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

4.

O autor comprovou, nos autos, o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e sua permanência em atividade no período pleiteado.

5.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor, sendo devido independentemente de regulamentação específica do município.

6.

Jurisprudência consolidada do TJMT, inclusive em casos análogos, reconhece o direito ao abono de permanência para servidores estaduais, em conformidade com a previsão constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal.

(N.U 1026519-69.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. Recurso parcialmente provido.

1.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC nº 41/2003.

2. A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo

3. Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

(N.U 1027780-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

8.
D
eve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A decisão recorrida que reconheceu o direito da autora, servidora pública, ao recebimento do abono de permanência está, a “contrario sensu”, em conformidade com o estatuído na Súmula nº 25 das Turmas Recusais de Mato Grosso, referente à matéria da Fazenda Publica que dispõe:

“
O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo”,

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) CONDENAR o Reclamado a efetuar o pagamento de abono de permanência desde 30.03.2020 até a aposentadoria ocorrida em 30.05.2022.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025